Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700368-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIUSCIA ZANELLI DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão nos autos 0701728-09.2023.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal lhe conceda horário especial de trabalho, a fim de que possa frequentar o curso de graduação em Psicologia na cidade de Goiânia-GO. Invocando o art. 98 da Lei 8112/90, pede a reforma da referida decisão. Decido. Preparo recolhido. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. De plano, em análise preliminar inaudita altera pars, o requerimento da agravante a partir de alegações produzidas unilateralmente e sem oportunidade de contraditório, não constitui prova pré-constituída do alegado direito, mormente porque o dispositivo invocado prevê a concessão do horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Dessa forma não restando caracterizada a probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da liminar nessa via recursal. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a concessão de antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito da demanda, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora